Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS IN NATURA. INCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE. EXONERAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA ALIMENTANDA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração na situação financeira das partes apta a ensejar a exoneração dos alimentos outrora fixados é verificada pela modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade-possibilidade. E os alimentos em favor de ex-companheira são devidos com fundamento no princípio da solidariedade, em situações específicas e excepcionais, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
1.1. Todavia, o caráter excepcional e transitório dos alimentos entre ex-cônjuges é ressalvado quando um dos cônjuges não detenha mais condições de se reinserir no mercado de trabalho ou de retomar sua autonomia financeira, seja em virtude da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.
2. No caso, o estado de saúde da ex-companheira inspira cuidados contínuos e impede a reinserção no mercado de trabalho. Já a condição financeira do alimentante não se alterou significativamente, ao passo que a renda mensal percebida pela alimentanda, de quase um salário mínimo e meio, é insuficiente para a sua mantença, caso seja excluída do plano de saúde, indispensável diante dos problemas de saúde que lhe acometem.
3. Apelação conhecida e não provida.